Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO PARA O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSUMAÇÃO DOS CRIMES. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pleito defensivo para o reconhecimento do instituto da desistência voluntária com relação ao primeiro fato descrito na denúncia (furto qualificado tentado), por ausência de interesse recursal, na medida em que o réu fora absolvido quanto a este crime na sentença. Recurso parcialmente conhecido.
2. Existentes provas da materialidade e da autoria do crime de furto consumado qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, em especial, pela prova testemunha, confissão extrajudicial dos acusados e pela prova pericial que concluiu pela presença da impressão digital do apelante no veículo arrombado, mantém-se a condenação.
3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância à espécie se o valor dos bens subtraídos não foi devidamente comprovado nos autos e, ainda mais, se as circunstâncias em que fora praticado o delito (mediante concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo), demonstraram o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente, a qual merece ser coibida pelo Estado.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.